Tribunal: TRF3
Processo: 5000274-25.2018.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
333/740)

5000274-25.2018.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. Tratando-se de matéria de fato, não se autoriza o julgamento antecipado da lide.

2. Cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de provas.

3. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize às partes a produção de provas, dando regular processamento ao feito.

3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. No mérito, apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000274-25.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: EVERLY DORIVAL CARDOZO

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA MULLER ROVAI - SP361547-A, MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - SP280049-A, FLAVIA ROSSI - SP197082-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a RE

Inteiro teor:
333/740)

5000274-25.2018.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 24/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. Tratando-se de matéria de fato, não se autoriza o julgamento antecipado da lide.

2. Cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de provas.

3. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize às partes a produção de provas, dando regular processamento ao feito.

3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. No mérito, apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000274-25.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: EVERLY DORIVAL CARDOZO

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA MULLER ROVAI - SP361547-A, MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - SP280049-A, FLAVIA ROSSI - SP197082-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000274-25.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: EVERLY DORIVAL CARDOZO

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA MULLER ROVAI - SP361547-A, MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - SP280049-A, FLAVIA ROSSI - SP197082-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de períodos trabalhados em atividades especiais.

A sentença julgou improcedente o pedido. Fixou a sucumbência recíproca.

A parte autora apela, aduzindo a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa, em virtude do indeferimento da prova pericial. No mérito, afirma o exercício de atividades especiais nos períodos pleiteados na inicial, bem como a concessão da aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição.

Sem contrarrazões, vieram os autos ao Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000274-25.2018.4.03.6143

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: EVERLY DORIVAL CARDOZO

Advogados do(a) APELANTE: BRUNA MULLER ROVAI - SP361547-A, MARIANA RODRIGUES DOS SANTOS SILVA - SP280049-A, FLAVIA ROSSI - SP197082-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, o compulsar dos autos revela ter o autor, na petição inicial, protestado pela produção de provas, notadamente prova oral e pericial.

Distribuída a ação, foi deferida a gratuidade e determinada a citação do INSS.

Após o oferecimento de contestação do INSS (ID 3531398) requerendo a improcedência do pedido da parte autora, não houve apresentação de réplica, tendo em vista que a parte autora sequer foi intimada.

Ocorre que o Juiz a quo sentenciou o feito, julgando improcedente o pedido, sem determinar a intimação da parte autora.

Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja técnico ou científico.

Dessa forma, necessária a dilação probatória tal como requerida, a fim de que se estabeleça o devido contraditório, bem como permita a melhor instrução processual, permitindo um completo convencimento do julgador sobre a matéria de fato controvertida.

Deve, portanto, ser anulada a sentença e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize às partes a produção de perícia técnica, notadamente em relação aos períodos pleiteados na inicial, dando regular processamento ao feito.

Ante o exposto, acolho a preliminar da parte autora para anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento, com a devida dilação probatória, restando prejudicado o mérito da apelação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM.

1. Tratando-se de matéria de fato, não se autoriza o julgamento antecipado da lide.

2. Cerceamento de defesa configurado, vez que a parte pugnou expressamente pela produção de provas.

3. Sentença anulada e devolvidos os autos para o Juízo de origem para que oportunize às partes a produção de provas, dando regular processamento ao feito.

3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. No mérito, apelação prejudicada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar para anular a sentença, restando prejudicado o mérito da apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.